Tribunal: TJSP
Processo: 2120498-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
SUCESSÃO PROCESSUAL – Cessão de crédito – Deferimento da sucessão processual do polo ativo – Admissibilidade – Expressa previsão legal de sucessão processual – Inteligência do art. 778, § 1o, III, do CPC – Cessão de crédito suficientemente caracterizada pelo termo de cessão e manifestação conjunta de cedente e cessionário nos autos da execução de origem, fundamento da decisão recorrida não

Ementa:
SUCESSÃO PROCESSUAL – Cessão de crédito – Deferimento da sucessão processual do polo ativo – Admissibilidade – Expressa previsão legal de sucessão processual – Inteligência do art. 778, § 1o, III, do CPC – Cessão de crédito suficientemente caracterizada pelo termo de cessão e manifestação conjunta de cedente e cessionário nos autos da execução de origem, fundamento da decisão recorrida não impugnado nas razões recursais – Não se exige maior formalidade para o prosseguimento da execução com titularidade do fundo agravado, pois o interesse do devedor, na cessão de crédito, se limita a conhecer a quem deve pagar, não tendo direito de se opor à cessão ou mesmo de forçar a extinção da execução por insistência em detalhes que ficaram superados com a manifestação de vontade conjunta de cedente e cessionário - Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência - Não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem-sucedida na busca de apoio de suas pretensões – Indeferimento do pleito requerido em contraminuta da agravada.
Recurso desprovido.